Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V do CPC, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé face. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a parte recorrente ajuizou ação buscando a nulidade do auto de infração, alegando que não recebeu a notificação da autuação e da penalidade. Não obstante, a pretensão tinha por objetivo rediscutir matéria transitada em julgada, conforme devidamente apreciada por ocasião do processo no 0733952-40.2022.8.07.0016, na qual a parte autora também alegou na sua petição inicial a suposta ausência das notificações referente ao mesmo auto de infração.
6. Portanto, configura litigância abusiva a conduta da parte autora/recorrente, ao ajuizar ação com pretensão idêntica à anterior, sem mencionar a existência daquela demanda com julgamento de mérito transitado em julgado. Caracterizada a conduta de tentar usar do processo para conseguir objetivo ilegal, deduzindo pretensão em face de questão já transitada em julgado, em clara afronta ao artigo 80, incisos I e III, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1999646, 0700849-37.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999646, 0700849-37.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025.